Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702267-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO JOSE DE OLIVEIRA REU: ALAYR SILVA D E C I S Ã O O autor apresentou réplica (ID no 24916306, págs. 01/25), impugnando os argumentos expostos pelo réu em sua contestação. Pugna pela procedência do pedido rescisório, reiterando o pedido formulado à exordial, a fim de que seja nomeado perito para avaliar o imóvel objeto do litígio, a fim de localizar o lote no 19, a teor do art. 972, do CPC. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais. Vale notar, ainda, que cabe ao julgador avaliar a efetiva conveniência e necessidade da prova, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, notadamente por ser o destinatário prova, a teor dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Assim, se o conjunto probatório juntado aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em realização da dilação probatória, com a realização de perícia. A esse propósito, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDIÇÃO. PAGAMENTO POR BENFEITORIAS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas; 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Pretensão fundada na alegação de o Juízo de origem não ter concedido prazo para que a ré promovesse ação rescisória ou declaratória de nulidade com o fim de desconstituir o título judicial em que se funda a pretensão autoral. 2.1. O exercício do direito de ação, neste caso, compete exclusivamente à parte, não se opondo ao magistrado qualquer omissão no exercício desse direito. 2.2. Não se opõe ao juiz o dever de conceder à parte prazo para exercitar seu direito de ação, porque este pode ser plena e perfeitamente exercido independentemente de qualquer providência do julgador. 2.3. A mera pretensão da ré em anular a sentença anterior, ainda que com fundamento em alegado vício de citação, por si só, não tem o condão de interferir na pretensão do autor à reintegração de posse do imóvel, porque fundada esta em título executivo judicial ainda válido e eficaz; 3. Na forma art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel. 3.2. No caso dos autos, a reintegração de posse do autor está condicionada ao pagamento à ré do valor devido pelas benfeitorias realizadas, na forma reconhecida pelo Juízo de família; 4. Recursos conhecidos e improvidos” (Acórdão 1227516, 07206538020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. As provas requeridas pela autora são desnecessárias. O fundamento invocado para a propositura da ação rescisória foi o de que a r. sentença violou disposição literal de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973). A análise do vício depende tão somente de se confrontar a sentença e o dispositivo legal tido por violado. Alegação de cerceamento de defesa não acolhida. Em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor formuladas na petição inicial. Havendo dilação probatória, a questão torna-se de mérito. Preliminar de inadequação da via eleita afastada, por se confundir com o mérito. O prazo para a propositura da ação rescisória era de dois anos, contado do trânsito em julgado da última decisão, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. Ação rescisória proposta dentro do prazo decadencial. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 (violação literal a disposição de lei). É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória. Ação rescisória julgada improcedente” (Acórdão 962047, 20150020197859ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 99/104). Por isso, e com apoio nos arts. 370 e 371, do CPC, indefiro o pedido de dilação probatória, com realização de prova pericial. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2021 16:58:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator